Tribunal: TJDFT
Processo: 0070480-97.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0070480-97.2001.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ABN AMRO REAL S/A contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID 19887068), considerando a conformidade entre o acórdão combatido e o precedente do STF, julgado sob o regime de repetitivos (RE 784439 – Tema 296). Em síntese, sustenta que, nas razões recursais do apelo excepcional, insurgiu-se não somente com relação ao caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS, matéria apreciada sob o rito dos precedentes, mas também quanto à nulidade do Auto de Infração e do Lançamento e à competência legislativa para regular o ISS. Pede, assim, o provimento do agravo interno e admissão do recurso extraordinário. Contrarrazões (ID 21216393). Em detida análise dos autos, constata-se que, em que pese a negativa de seguimento, o recurso extraordinário aborda outras questões que não foram objeto de análise sob a sistemática dos repetitivos, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 19887068, e passo à análise do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ISS. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DO ART. 142 DO CTN. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TAXATIVIDADE DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR No 56/97. LISTA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. MANTENÇA DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. 1 – Considerando que do auto de infração, e seu respectivo termo aditivo, constam os requisitos básicos para sua validade previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional, é o mesmo válido. 2 – Tendo o devedor feito uso de todos os recursos cabíveis, tanto na esfera administrativa como na judicial, não há que se falar em ofensa ao art. 5o, LV, da C.F., por cerceamento do direito de defesa do embargante. 3 – A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, pacificou a questão da taxatividade da lista de serviços bancários sujeitos à incidência do ISS, que a despeito de ser taxativa, admite-se uma leitura ampla e analógica de cada item, a fim de se enquadrar serviços idênticos aos expressamente previstos. 4 – Recurso de apelação conhecido e não provido. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assinalando ofensa ao princípio da ampla defesa, tendo em vista a ausência da indicação precisa do fato gerador da obrigação fiscal supostamente descumprida; b) artigo 156, inciso III, da Carta Magna, sob o argumento de que o Distrito Federal não detém competência para legislar sobre serviços e fixação de alíquotas, devendo se limitar a seguir a listagem prevista na Lei Complementar 56/1987; c) artigos 5o, inciso II, e 150, inciso III, alínea “b”, ambos da CF, alegando que a lista de serviços previstos na LC 56/1987 ostenta caráter taxativo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito aos artigos 5o, inciso II, e 150, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão combatido se encontra em harmonia com as orientações do Supremo Tribunal Federal, fixadas na oportunidade do julgamento do RE 784.439 (Tema 296). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula “e congêneres”. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. ” (RE 784439, Relatora ROSA WEBER, DJe 14/092020). No que diz respeito ao artigo 5o, inciso LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371 – Tema 660), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Quanto à tese de afronta ao artigo 156, inciso III, da Carta Magna, passo ao respectivo exame de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019